Tribunal: TJDFT
Processo: 0749225-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0749225-98.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ABELARDO SANTOS RAMOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) – CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que o condenou a fornecer “o medicamento REGORAFENIBE 40 MG, conforme prescricao medica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo medico atualizado”. 2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. 3. Conforme consta nos autos, tanto nos relatórios médicos (IDs 19678102 e 19678143), quanto no parecer do NATJUS, adiante transcrito, ficou comprovada a necessidade do medicamento, ante o quadro de hepatocarcinoma que acomete a parte autora e recorrida, bem como a impossibilidade de sua substituição por outro fármaco. “[...] 3. CONCLUSOES: 3.1. Conclusão justificada: Considerando que a evidencia cientifica atual mostra que o Regorafenibe pode ser benéfico no tratamento paliativo de pacientes com HC inoperável que nao responderam ou perderam resposta ao Sorafenibe; e Considerando que, apesar de estatisticamente significativa, a magnitude clínica desse beneficio e muito pequena (menos de tres meses de aumento na mediana de sobrevida), sem ter havido ganho algum em termos de qualidade de vida relacionada a saude, Este NATJUS considera a demanda pela medicacao Regorafenibe (Stivarga) parcialmente justificada, por haver evidencias de moderada qualidade informando aumento de sobrevida com a medicacao (em média 2 meses a mais), comparando com o placebo, mas sem aumento da qualidade de vida. 3.2. Ha evidencias cientificas? Sim [...]”. (Parecer Técnico NATJUS, ID 19678146) 4. Apesar de ter registro na Anvisa, o medicamento não é padronizado, mas, para o caso analisado, não há substituto viável para o fármaco em questão, conforme evidenciado no relatório médico e parecer do NATJUS indicado. 5. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente. 6. Na situação dos autos, ficou demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, para tratamento da parte autora e recorrida. 7. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor: “(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” 8. A parte recorrida não tem condições de arcar com o custo do medicamento, estando, inclusive, sob o pálio da Justiça Gratuita, atendido pela Defensoria Pública. Além disso, o medicamento tem registro na Anvisa e o uso pretendido está conforme a bula (in label; além disso, a situação clínica da parte recorrida está devidamente comprovada, pelos relatórios médicos e receituário. Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106). 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015 (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). 2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, quanto à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, que haja manifestação sobre uma pretensa ausência de diferenciação entre autonomia financeira e iniciativa de proposta orçamentária, bem como sobre o RE 1.140.005, que teve repercussão geral reconhecida. 3. O acordão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma na prestação jurisdicional. 4. As omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque a tese e o RE 1.140.005 indicados não foram suscitados anteriormente no recurso interposto, apesar de estarem subsumidos na decisão prolatada. 5. A Constituição Federal, em seu art. 134, §§ 2o e 3o, assegurou autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas. 6. Além disso, a Lei Complementar no 80/94, que "organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, (...)", no seu art. 4o, determina: "Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009)." 7. Portanto, a cominação em honorários de sucumbência na qual o Distrito Federal foi condenado reverte-se em favor da Defensoria Pública e é distinta da verba orçamentária legal, não existindo confusão a ser sanada (arts. 381 e 382 do CC). 8. O arbitramento de honorários sucumbências foi realizado com indicação expressa de parâmetros de valor e fundamentado em precedente do STF (AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). Não há omissão, contradição ou erro material a subsidiar a oposição de embargos quanto a este ponto. 9. Ressalta-se que no RE 1.140.005 RG, que tem como Relator Min. Roberto Barroso, que trata da possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra, foi reconhecida a repercussão geral do tema, embora não tenha sido determinada pelo relator a suspensão nacional dos processos que agitam a mesma a matéria. 10. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria. 11. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição, diante da confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 11936878) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Portanto, verifica-se que o acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002, uma vez que houve a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal